Tribunal: TJDFT
Processo: 0700101-58.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700101-58.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO DONIZETE DA SILVA PINTO AGRAVADO: NACIONAL DESENTUPIDORA EIRELI DECISÃO Trata-se Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, uma vez que ausentes os seus requisitos. A agravante requer, a título de tutela de urgência, que seja conferido efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, seja determinado ao j de origem que proceda à pesquisa junto aos sistemas deste tribunal ou realize a citação do requerido por meio do aplicativo WhatsApp. É o breve relatório. Decido A princípio, cumpre registrar que o Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizado Especial, em seu art. 31, prevê que a interposição de agravo de instrumento somente é cabível contra decisão proferida nos Juizados Especiais de Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra decisões proferidas em incidente de desconsideração de personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis. A propósito, a jurisprudência das Turmas Recursais, para abrandar o rigor recursal constante do referido dispositivo regimental, admite a interposição do agravo de instrumento para aquelas situações que, em sede de cumprimento de sentença, possam causar à parte grave dano de difícil ou incerta reparação, entendimento que restou consolidado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, conforme o enunciado da Súmula n. 7. Todavia, tal não é a hipótese dos autos, o que somente seria viável no juízo comum. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 10, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Int. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora